Tribunal: TJMT
Processo: 1021618-55.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021618-55.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA MUNIZ DIAS - CPF: 045.274.181-57 (RECORRENTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÃO VIA PIX NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURANÇA DA OPERAÇÃO COMPROVADA PELO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferência bancária via PIX, supostamente realizada por terceiro, sem sua autorização. A autora imputa à instituição financeira responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço e invoca suposta violação aos deveres de segurança previstos no CDC e na LGPD.

2. A questão em discussão consiste em apurar a responsabilidade da instituição bancária por operação eletrônica contestada, à luz da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, verificando-se, se houve falha na prestação do serviço ou deficiência nos mecanismos de segurança digital do banco, se restou configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, consistente na culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3.
O serviço bancário prestado por meio digital pressupõe a adoção de protocolos de segurança mínimos, como autenticação por senha, rastreamento por IP e verificação geográfica. Tais medidas foram implementadas no caso, como demonstrado pelas telas sistêmicas que apontam a regularidade do acesso, com autenticação da correntista e ausência de anomalias.

4. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de violação de segurança imputável ao fornecedor, tampouco autoriza presunção automática de falha pela simples alegação de fraude.

5. Ausente prova de acesso indevido por terceiros, vulnerabilidade sistêmica ou vazamento de dados, e tendo sido a transação realizada com uso de credenciais pessoais da autora, presume-se válida a operação, sendo inadmissível transferir ao fornecedor o risco exclusivo da negligência do usuário.

6. Configura-se, pois, a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, II, do CDC, a qual consagra a ideia de que o fornecedor não responde por danos decorrentes de culpa exclusiva do consumidor, especialmente em se tratando de transações eletrônicas cuja execução depende da guarda diligente de senhas pessoais e autenticação biométrica.

7.
Jurisprudência consolidada do STJ, refletida na Súmula 479, admite a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, mas ressalva os casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, como no presente feito, em que não se constatou omissão ou defeito na prestação do serviço bancário.

8.
A sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025